Tribunal: TCU
Processo: 002.424/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Sr. Cláudio da Silva Neves contra o Acórdão 72/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do embargante, condenou-o ao ressarcimento do dano, atualizado e com juros de mora, e aplicou-lhe multa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante sobre o teor desta deliberação.